Tribunal: TJES
Processo: 0014477-46.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014477-46.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A.
APELADO: ALVARO GARCIA DURAO FILHO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP Transmissão S/A

contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 3691050) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente alterada a sentença proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente da Comarca de Linhares, na presente “
ação de constituição de servidão administrativa
” ajuizada em face de
Álvaro Garcia Durão Filho
(ora embargado), a fim de

fixar em R$ 92.812,42 (noventa e dois mil oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos) a indenização devida ao demandado.

Nas razões recursais (Id 3824508), sustenta a embargante, em suma, que:
(i)
é nula a intimação do acórdão, por ter sido publicada apenas em seu nome, e não de seu patrono, conforme determina o § 5º do art. 272 do Código de Processo Civil;
(ii)
o acórdão padece de omissão ao acolher o valor indenizatório apurado pela perícia; e
(iii)
devem ser prequestionados, para fins recursais, os comandos previstos nos artigos 272, § 5º, 477, § 3º e 480 do CPC/2015, além dos incisos XXIV, LV e LIV do art. 5º da Constituição Federal.

A começar pela aventada
nulidade
da intimação acerca do acórdão por ter sido dirigida, tão somente, à própria parte, e não ao seu advogado, tal qual determina o art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, não verifico a mácula apontada pela parte, haja vista que a intimação foi realizada no próprio sistema do PJe – Processo Judicial Eletrônico, em nome do advogado cadastrado, não havendo que se falar em ausência de intimação no DJe.

De todo modo, ainda que se identifique vício decorrente da ausência de cadastramento do advogado indicado pela parte, não se descortina prejuízo a ensejar a nulificação de atos processuais e seu refazimento, à luz do disposto no § 1º do art. 282 e no parágrafo único do art. 283, ambos do Código de Processo Civil, segundo os quais “
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
” e “
Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
”.

Com isso, rejeito o pedido de “
reconhecimento da nulidade que incide sobre a intimação publicada em nome da EDP, e não de seu advogado, para ciência acerca do v. acórdão ora embargado...
” (Id 3824508, p. 4), haja vista que, de alguma forma, o ilustre advogado tomou ciência do acórdão e pôde se insurgir por meio dos presentes aclaratórios e, no que se refere às intimações vindouras, foi determinado no relatório deste recurso que se observasse – a partir da intimação acerca da inclusão em pauta para julgamento – o pedido de que sejam destinadas a determinado advogado.

Já incursionando no mérito recursal, sabe-se que, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

In casu
, em que pese a pecha omissiva atribuída pela embargante, é de fácil percepção que o escopo de seus
embargos de declaração
é somente o revolvimento da matéria apreciada a fim de que seja modificado o desfecho do julgamento na parcela em que lhe foi desfavorável, o que certamente não se coaduna com a finalidade dessa valiosa ferramenta.

Ora, não fosse o propósito de instar este Órgão Julgador ao reexame das teses articuladas no recurso de apelação, a embargante não reiteraria – pela estreita via dos
embargos de declaração
– seu inconformismo com o laudo pericial por não, em sua ótica:
(i)
informado os tipos de solos, conforme o item 5.2.1 da norma ABNT 14.653 – 3:2019;
(ii)
informado se existem ou não benfeitorias nos dados e nem as fontes das informações dos dados 02, 03, 05 e 09;
(iii)
utilizado amostra não comparável ao imóvel atingido que tem 4.482,000m2, enquanto os dados têm de 1.000m2 até 490.000m2;
(iv)
informado acerca da existência de eventuais benfeitorias e utilizado amostra de 1.000m2 até 490.000m2, ao passo que o imóvel atingido possui 4.482.000m2, e outros supostos vícios que ensejariam o afastamento do quantum indenizatório apurado pelo perito.

Apesar da reconhecida razão jurídica da apelante (ora embargante) no que se refere ao erro material contido nas suas alegações finais, do que resultou a alteração da sentença a fim de que seja afastado o valor nela fixado a título de justa indenização (R$ 154.000,00), foram suficientemente declinados os fundamentos pelos quais foram chanceladas as conclusões alcançadas na prova pericial e, por conseguinte, o quantum indenizatório apontado pelo ilustre perito (R$ 92.812,42), ou seja, se por um lado não deve prevalecer o valor apontado na sentença, igualmente não deve prosperar a quantia indicada nas razões recursais para fins de justa indenização (R$ 9.830,60).

Se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula a ser sanada, e sim, em
erro de julgamento
.

Portanto, ainda que não tenha havido manifestação individualizada acerca da cada argumento contido na extensa peça recursal, sabe-se que ao órgão jurisdicional cabe decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, o que ocorreu no caso concreto e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Por fim, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto; todavia, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte.

Ressalte-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não foi demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos e contraditórios, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Com tais considerações, por inexistir qualquer mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto
!

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO - SISTEMA DO PJE - MÁCULA NÃO DESCORTINADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ARTS. 282, § 1º E
283, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MÉRITO RECURSAL - ALEGADA OMISSÃO - INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA - DESCABIMENTO DA VIA ELEITA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1)
Acerca da aventada nulidade da intimação do acórdão por ter sido dirigida, tão somente, à própria parte, e não ao seu advogado, tal qual determina o art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, não se verifica a mácula apontada pela parte, haja vista que a intimação foi realizada no próprio sistema do PJe – Processo Judicial Eletrônico, em nome do advogado cadastrado, não havendo que se falar em ausência de intimação no DJe.

2)
Ainda que se identifique vício decorrente da ausência de cadastramento do advogado indicado pela parte, não se descortina prejuízo a ensejar a nulificação de atos processuais e seu refazimento, à luz do disposto no § 1º do art. 282 e no parágrafo único do art. 283, ambos do Código de Processo Civil, segundo os quais “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte” e “Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte”.

3)
Em que pese a pecha omissiva atribuída pela parte embargante, é de fácil percepção que o escopo de seus embargos de declaração é o revolvimento da matéria apreciada a fim de que seja modificado o desfecho do julgamento na parcela em que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a finalidade dessa valiosa ferramenta.

4)
Apesar da reconhecida razão jurídica da ora embargante no que se refere ao erro material contido nas suas alegações finais, do que resultou a alteração da sentença a fim de que seja afastado o valor nela fixado a título de justa indenização, foram suficientemente declinados os fundamentos pelos quais foram chanceladas as conclusões alcançadas na prova pericial e, por corolário, o quantum indenizatório apontado pelo ilustre perito, ou seja, se por um lado não deve prevalecer o valor apontado na sentença, igualmente não deve prosperar a quantia indicada nas razões recursais para fins de justa indenização.

5)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

6)
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não foi demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos e contraditórios, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

7)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar

provimento aos embargos de declaração
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.